Tribunal: TJES
Processo: 5002715-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: I G BORSOI - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002715-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADOS
: IG BORSOI – ME, IVNA GOMES BORSOI, MARCO ANTÔNIO SANFELICE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2379105) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do Executado.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a jurisprudência permite a penhora de vencimentos para pagamento de dívida não alimentar, desde que reservado percentual de verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de seus dependentes; 2º) o Executado Marco Antônio Sanfelice aufere renda mensal de R$ 6.492,67, ou seja, aproximadamente 7 (sete) vezes mais do que a renda média do trabalhador brasileiro; 3º) o valor bloqueado e os bens imóveis encontrados são insuficientes para o pagamento da dívida cobrada (R$ 2.036.254,89); 4º) a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Executado mostra-se necessária para o pagamento total da dívida ou, ao menos, para o pagamento dos honorários advocatícios (dívida alimentar).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido

Os Agravados não apresentaram resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002715-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADOS
: IG BORSOI – ME, IVNA GOMES BORSOI, MARCO ANTÔNIO SANFELICE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2379105) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do Executado Marco Antônio Sanfelice.

O Agravante ajuizou Ação de Execução em desfavor dos Agravados e, no curso do procedimento, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal do Executado Marco Antônio Sanfelice, para pagamento da dívida executada.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido por entender que o credor ainda não havia esgotado os meios para a obtenção do pagamento da dívida, de modo a possibilitar a penhora de salários.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a jurisprudência permite a penhora de vencimentos para pagamento de dívida não alimentar, desde que reservado percentual de verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de seus dependentes; 2º) o Executado Marco Antônio Sanfelice aufere renda mensal de R$ 6.492,67, ou seja, aproximadamente 7 (sete) vezes mais do que a renda média do trabalhador brasileiro; 3º) o valor bloqueado e os bens imóveis encontrados são insuficientes para o pagamento da dívida cobrada (R$ 2.036.254,89); 4º) a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Executado mostra-se necessária para o pagamento total da dívida ou, ao menos, para o pagamento dos honorários advocatícios (dívida alimentar).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor
para a satisfação do crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família"
(EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a demora no pagamento e a conciliação infrutífera, entenderam devida a penhora de 15% dos proventos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.897.103/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor
para a satisfação de crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.062.108/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
. I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II - É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. III -
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. IV - Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805
. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

In casu
, a ação originária tramita desde 2014 e até o momento a dívida não foi quitada ou foi apresentada alguma alternativa para o cumprimento da obrigação.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos do Executado Marco Antônio Sanfelice configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR POSSIBILIDADE NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV) PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite o alcance de verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado. 3. No caso concreto, não se identifica outra forma para satisfação do débito do credor que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias da parte executada, considerando a pesquisa frustrada de outros bens capazes de saldar a dívida e a manifesta ausência de qualquer indicativo de que o devedor pretende honrar sua dívida. 4. Diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração superior à R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de vínculo público, o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUM ENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família ( ex vi EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. II. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Recorrente, de acordo com o contracheque de outubro/2019 (fl. 95), percebe em torno de R$ 14.420,00 (catorze mil, quatrocentos e vinte reais) por mês a título de proventos (Previdência Privada Complementar Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Previdência Oficial - INSS). Por outro lado, inexiste qualquer comprovação de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do Recorrente comprometerá à manutenção do seu bom padrão de vida e de sua família, máxime diante da média das famílias brasileiras. Logo, a medida constritiva em comento não se revela passível de censura. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 032199000327, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo que o desconto de 10% (dez por cento) dos salários do Executado Marco Antônio Sanfelice atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.

Desse modo, o MM Juiz deverá providenciar o bloqueio nos meses futuros de 10% (dez por cento) dos salários do Executado Marco Antônio Sanfelice, até o cumprimento integral da obrigação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso, para deferir o bloqueio nos meses futuros de 10% (dez por cento) dos proventos do Executado Marco Antônio Sanfelice, até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002715-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADOS
: IG BORSOI – ME, IVNA GOMES BORSOI, MARCO ANTÔNIO SANFELICE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

2 - Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, o desconto de 10% (dez por cento) dos proventos do Executado atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 3 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.